Tribunal: TJSP
Processo: 1002527-98.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATOS DE FORNECIMENTO E DE PARCERIA. RESCISÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Contratos de fornecimento e de parceria. Subordinação lógica da parceria à condição de revendedora da autora. Circunstância por força da qual, a celebração de contratos de parceria logicamente subordinados ao contrato de revenda já se aproximando o termo

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATOS DE FORNECIMENTO E DE PARCERIA. RESCISÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Contratos de fornecimento e de parceria. Subordinação lógica da parceria à condição de revendedora da autora. Circunstância por força da qual, a celebração de contratos de parceria logicamente subordinados ao contrato de revenda já se aproximando o termo final de vigência deste último, quando então não renovado o vínculo contratual, consubstanciou conduta contraditória, frustrando as legítimas expectativas criadas no revendedor, quanto à renovação do contrato de revenda, mercê dos significativos investimentos levados a efeito nas parcerias. Hipótese a desnudar inexorável abuso de direito, qualificado como ato ilícito pelo art. 187 do CC. Atentado aos deveres anexos de lealdade e proteção. Cláusula penal a incidir no percentual ajustado, mercê da livre pactuação em contrato paritário, proporcionalmente, no entanto, ao cumprimento parcial da avença. Redução equitativa determinada por incidência do disposto no art. 413 do CC. Lucros Cessantes devidos, mas a serem computados não sobre as margens de venda unilateralmente fornecidas pela autora, sem estofo documental contábil a lhes conferir respaldo, como seria de se exigir, e sim, à vista do deficiente conjunto probatório, considerando o lucro líquido declarado do exercício de 2014. Desfecho final do litígio a evidenciar sucumbência em mínima proporção da ré, atraindo a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000779516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002527-98.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante HNK BR
INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, é apelado FRANKINI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002527-98.2015.8.26.0286 -Voto no 7536
2
Apelação Cível no 1002527-98.2015.8.26.0286
Apelante: Hnk Br Industria de Bebidas Ltda
Apelado: Frankini Indústria e Comércio Ltda.
Comarca: Itu
Voto no 7536
Juiz: Karla Peregrino Sotilo
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE
DANOS.
CONTRATOS DE FORNECIMENTO E DE PARCERIA.
RESCISÃO. Sentença de parcial procedência.
Insurgência
da
ré. Contratos de fornecimento e de parceria. Subordinação lógica
da parceria à condição de revendedora da autora. Circunstância
por força da qual, a celebração de contratos de parceria
logicamente subordinados ao contrato de revenda já se
aproximando o termo final de vigência deste último, quando
então não renovado o vínculo contratual, consubstanciou conduta
contraditória, frustrando as legítimas expectativas criadas no
revendedor, quanto à renovação do contrato de revenda, mercê
dos significativos investimentos levados a efeito nas parcerias.
Hipótese a desnudar inexorável abuso de direito, qualificado
como ato ilícito pelo art. 187 do CC. Atentado aos deveres anexos
de lealdade e proteção. Cláusula penal a incidir no percentual
ajustado, mercê da livre pactuação em contrato paritário,
proporcionalmente, no entanto, ao cumprimento parcial da
avença. Redução equitativa determinada por incidência do
disposto no art. 413 do CC. Lucros Cessantes devidos, mas a
serem computados não sobre as margens de venda
unilateralmente fornecidas pela autora, sem estofo documental
contábil a lhes conferir respaldo, como seria de se exigir, e sim, à
vista do deficiente conjunto probatório, considerando o lucro
líquido declarado do exercício de 2014. Desfecho final do litígio
a evidenciar sucumbência em mínima proporção da ré, atraindo a
incidência do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se
de ação de reparação
de danos ajuizada
por Frankini Indústria e Comércio Ltda. contra Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda., cuja r.
sentença
(fls. 1059/1067), de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 51.240.00, a título de multa por quebra
de contrato, a ser acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e de juros de mora de 1% ao mês, ambos devidos a partir da citação; condenar a
ré a pagar à autora o valor de R$ 404.044,09, decorrente dos lucros cessantes por quebra de
contrato, a ser acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002527-98.2015.8.26.0286 -Voto no 7536
3
vencimento de cada obrigação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Anotada a sucumbência recíproca, restaram repartidas por igual as custas e despesas processuais,
imputando-se a cada parte o pagamento de honorários advocatícios do ex adverso, fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Embargos declaratórios a fls. 1070/1072 (ré) e a fls. 1073/1074
(autora), rejeitados (fls. 1075).

Inconformada,
apela a ré (fls. 1078/1095), alegando,
em
síntese, não ter havido nenhum ato ilícito, aduzindo que os contratos de parceria entre as partes e os
pontos de vendas (PDVs) somente existiram por força do contrato de fornecimento; mas, ainda que
autônomos, não conferiam direito algum à autora, pois os PDVs podiam adquirir as mercadorias de
uma ou de outra, indistintamente, não se havendo falar em exclusividade. A única exclusividade
existente era em relação aos PDVs no sentido de lhes ser obstada a comercialização de outras
mercadorias que não as fabricadas pela ré.

Aduz que o contrato de fornecimento (primeiro contrato) restou
extinto de pleno direito ao final de seu prazo de vigência, não tendo sido pactuada qualquer multa ou
indenização de parte a parte. Dessa forma, sustentando que os contratos de parceria são derivados do
contrato de fornecimento, não se há falar em indenização porque aqueles seguem a sorte deste.

Em resumo, afirma que a autora, em nenhum dos contratos teve
direito de vender os produtos para os PDVs com exclusividade, ou seja, a ré podia, nos termos do
contrato, vender diretamente aos bares o produto de sua fabricação, tanto assim, que também investiu
nos pontos de vendas valores, inclusive, em montantes maiores.

Alega, ainda, ter a r. sentença também se equivocado
no quantum indenizatório, pois fixou o valor R$ 404.044,09, a título de lucros cessantes, em
manifesta violação à prova pericial, a qual apurou ser a margem de lucro líquido da autora, no
exercício de 2014, ao qual se referem os pedidos, de 2,23%, e não de 46% e 43% como referido pelo
juízo a quo.

Afirma que a r. sentença confundiu conceitos básicos de Mark-
up (porcentual aplicado sobre o custo da mercadoria para formação de preço de venda) como se
fosse margem de lucro, ou seja, o fato de a autora aplicar sobre o custo de mercadoria o Mark-up de
46% e 43% para compor o preço de venda não significa que essa seja a sua margem de lucro líquido,
como efetivamente não o é, segundo apurado pela perícia.

Aduz que, dessa forma, o lucro cessante pressupõe exatamente o
lucro líquido efetivo, isto é, aquilo que realmente a parte deixou de ganhar, jamais podendo ser
aplicado sobre ele o Mark-up.

Alega, por outro lado, ser descabida a condenação no pagamento
de multa contratual no equivalente a 30% dos investimentos feitos, pois não houve o cometimento de
qualquer ilícito contratual. Ademais, afirma que a autora está inadimplente, pois deixou de bonificar
na integralidade o PDV Douglas Mizael e a multa, se devida, não pode ser cobrada em sua totalidade
porque houve cumprimento de parte do contrato. Nesse sentido, a perícia constatou que o contrato
com o PDV PFL foi cumprido por 12 dos 36 meses, e o do PDV Douglas, por 09 dos 24 meses; logo,
caso seja devida, a multa deve ser reduzida na proporção do cumprimento do contrato.

Tece considerações acerca da adequação do porcentual de 30%
relativo à multa, nos termos do art. 413, CC; e sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 1125/1127).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002527-98.2015.8.26.0286 -Voto no 7536
4
Contrariedade ao recurso a folhas 1131/1138.

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1142).

É o relatório.

Recurso parcialmente fundado.

Narra a apelada ter celebrado com a apelante, em 17.04.2013,
contrato para revender produtos fabricados pela apelante e que referido contrato extinguiu-se
em 31.12.2014. Afirma que durante a vigência desse contrato, firmou com a apelada, em
2014, outros dois contratos de parceria, cuja vigência iria até 2016, pelos quais revenderia com
exclusividade os produtos fabricados pela apelante a pontos de vendas (PDVs).

No entanto, após a extinção do contrato celebrado em 2013, a
apelante se recusou a manter o fornecimento das mercadorias, impedindo que ela fornecesse com
exclusividade os produtos aos PDVs. Logo, afirma ter havido quebra de contrato, pois a apelante
violou a condição essencial de manter a apelada como revenda exclusiva de seus produtos aos PDVs.
Dessa forma, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Extrai-se
dos
autos
terem
as
partes
firmado,
em 17.04.2013, contrato de fornecimento de produtos, sem exclusividade, com prazo de vigência
até 31.12.2014, pelo qual a autora (revenda) adquiria produtos fabricados pela ré e os revendia na
região delimitada (fls. 15/24).

Celebraram, ainda, em 01.04.2014 e 01.03.2014, dois contratos
de parceria, com vigência projetada para 31.12.2016 e 01.03.2016, respectivamente, cada um
envolvendo um ponto de venda específico (Bar Douglas Mizael-fls. 37/46 e Bar PFL de Carvalho-
fls.25/36), para que os pontos de vendas (PDV) comercializassem, com exclusividade, os produtos
fabricados pela ré (Brasil Kirin) e revendidos pela autora (Frankini Indústria). Consta ainda que
os PDVs se obrigavam a adquirir os produtos exclusivamente da ré ou da autora (cláusula 1.2 – fls.
28), razão pela qual ambos os litigantes realizaram expressivos investimentos nas parcerias.

Assim é que, conforme registrou a r. sentença hostilizada, no
contrato firmado com o bar PFL de Carvalho EPP, pelo prazo de 01.01.2014 a 31.12.2016, a autora
arcou com a reforma do imóvel, no valor de R$ 75.000,00, e com 20% do valor da bonificação (mix
de produtos), correspondente a R$ 40.800,00. Já a ré arcou com o pagamento do valor de
R$ 220.000,00 em dinheiro, em quatro parcelas, bem como pelo pagamento de bonificação de 80%
(mix de produtos), correspondente a R$ 163.200,00.

Por sua vez, no segundo contrato, com vigência no período
de 01.03.2014 a 01.03.2016, firmado com o bar Douglas Júnior Mizael, a autora arcou com o
pagamento de bonificação, no valor de R$ 60.000,00, enquanto a ré cedeu em comodato, 50 jogos e
mesas e cadeiras, 04 geladeiras e pagou R$ 9.000,00 para ambientação (pintura e fechada).

Constitui fato incontroverso nos autos, de resto assaz
comprovado pela prova documental e corroborado pela prova oral, que após o termo final do
contrato de revenda, em 31.12.2014, mercê da não renovação do vínculo por vontade exclusiva da
ré, passou ela a recusar atendimento aos pedidos formalizados pela autora, com isso inviabilizando a
continuidade de sua atuação nos contratos de parceria acima referidos, daí decorrendo os danos cuja
reparação se persegue.
Segundo a compreensão do d. juízo a quo, “... a finalização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002527-98.2015.8.26.0286 -Voto no 7536
5
contrato de revenda firmado entre as partes não prejudicava nem interferia no cumprimento dos dois
contratos de parceria e exclusividade firmados conjuntamente entre autora, ré e comerciante de
base”. Isso porque “Os contratos de parceria, triangulados, eram autônomos e não possuíam qualquer
relação de dependência ou acessoriedade em relação ao contrato de revenda”.
Com
a
devida
vênia,
ouso
discordar em
parte de
tal
compreensão, porquanto, a meu ver, a condição de revendedora da autora em relação à ré, encerrava
o antecedente lógico necessário à permanência das parcerias firmadas com os pontos de venda
(PDV). Daí não haver cogitar-se de independência funcional e existência autônoma das parcerias em
relação ao
contrato
de revenda.
Dito
de
outra
forma,
vislumbro
inexorável existência
subordinada – malgrado não jurídica – dos contratos de parceria em relação ao contrato principal de
revenda, do qual aqueles dependem do ponto de vista lógico.
De tal conclusão, no entanto, não decorre qualquer
comprometimento em relação ao acertado reconhecimento do ato ilícito perpetrado pela ré em
detrimento da autora, mercê do abuso de direito incorrido, em claro atentado ao postulado da boa-fé
objetiva.
Isso porque, não se compraz com os deveres anexos de lealdade
e proteção que da boa-fé objetiva defluem, a conduta da fabricante ré, de vincular-se à revendedora
autora, na participação de parcerias projetadas no tempo, frise-se, para muito além da vigência do
contrato “principal”, mediante significativos investimentos, para ao depois, poucos meses após a
celebração dos contratos de parceria referidos, valer-se da prerrogativa de não renovação do
contrato de revenda em seu termo final, frustrando assim, as legítimas expectativas depositadas pela
autora na prorrogação do vínculo subordinante. Daí o abuso de direito incorrido, pouco importando
não houvesse previsão contratual por escrito a alimentar a expectativa de renovação do vínculo
contratual. Afinal, como obtempera o preclaro Min. RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR1,
invocando o magistério de CLÓVIS DO COUTO E SILVA, “A boa-fé se constitui numa fonte
autônoma de deveres, independente da vontade, e por isso, a extensão e o conteúdo da ‘relação
obrigacional já não se mede somente nela (vontade), e, sim, pelas circunstâncias ou fatos referentes
ao contrato, permitindo-se construir objetivamente o regramento do negócio jurídico, com a
admissão de um dinamismo que escapa ao controle das partes’. A boa-fé significa a aceitação da
interferência de elementos externos na intimidade da relação obrigacional, com poder limitador da
autonomia contratual, pois através dela pode ser regulada a extensão e o exercício do direito
subjetivo”.

Veja-se, que não se está aqui a sustentar fosse a ré obrigada à
renovação do contrato principal de revenda firmado com a autora, sobrevindo o seu termo final de
vigência. O que se está a afirmar é que, na devida e imprescindível contextualização
das circunstâncias concretas em análise, mercê do comportamento contraditório precedente da ré -
firmando com a autora, às vésperas do termo final do
contrato subordinante,
contratos derivados logicamente subordinados ao primeiro, projetados para longa duração -, criando
legítimas expectativas na autora quanto à renovação do vínculo, a conduta a princípio qualificável de
exercício regular de direito convolou-se em abuso. Isso porque, da frustração das expectativas
legítimas assim criadas, umbilicalmente vinculadas à conduta precedente da ré decorre, por corolário
do desvio dos padrões ético-sociais normais de comportamento, inafastável caracterização do abuso
de direito.

Realmente, a teor da clara dicção do art. 187 do CC, comete ato
ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos por seu
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos costumes sociais. É dizer, o dispositivo legal em
comento estabelece umbilical vinculação entre a caracterização do abuso de direito, erigido à conta
de ato ilícito, com a função social do contrato, com a boa-fé objetiva e com os bons costumes.
1 “A Boa-fé na Relação de Consumo”, Direito do Consumidor, RT, vol. 1420/27

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002527-98.2015.8.26.0286 -Voto no 7536
6

Emerge cristalina a vinculação sistemática do preceito com
a diretriz da eticidade, enquanto um dos pilares fundantes da estrutura do novo Código Civil, a
prestigiar a valorização dos pressupostos éticos na ação dos sujeitos de direito, seja como
consequência da proteção da confiança que deve existir como condição sine qua non da vida civil,
seja como mandamento de equidade, seja, ainda, como dever de proporcionalidade, conforme
obtempera JUDITH MARTINS COSTA2.

Na expressão da doutrina de CRISTIANO CHAVES DE
FARIAS, FELIPE PEIXOTO BRAGA NETTO e NESON ROSENVALD3, o que o direito moderno
repudia é a utilização de uma faculdade jurídica em dissonância com sua função social. Assim, não
basta, em termos estruturais, ter direito; é fundamental que seu exercício se dê em limites
socialmente adequados.

Não menos relevante o escólio doutrinário de BRUNO
MIRAGEM4, segundo quem “Consideram-se parâmetros negativos do exercício regular de direito,
ou seja, que será conferida sua regularidade quando não ocorrer de o titular do direito exercê-lo: a)
com o propósito deliberado de causar dano a outrem; b) sem ter o propósito de obter qualquer
vantagem senão exclusivamente para causar dano; c) contrariar a finalidade para a qual foi instituído;
d) violar os limites estabelecidos pela boa-fé e pelos bons costumes”.
Sob este enfoque, tem-se por incensurável a r. sentença hostilizada, ao concluir pela ilicitude da
conduta da ré, mercê da recusa de atender aos pedidos formalizados pela autora, no escopo de dar
cumprimento aos contratos de parceria, ainda quando considerado o prévio termo final do contrato
de revenda, não renovado.
Devida, pois, a multa não compensatória ajustada entre as partes
na cláusula 8.1 (fls. 34), no percentual de 30% dos valores investidos nos contratos de parceria, de
cuja abusividade, evidentemente não se há cogitar, dado o caráter paritário dos contratos em questão,
a exigir rigoroso prestígio à força obrigatória.
Sem embargo de tal circunstância, justa e necessária a redução
equitativa preconizada pelo art. 413 do CC, à consideração do cumprimento parcial dos referidos
contratos - 12/36 meses para o PDV “PFL” (investimento de R$ 115.800,00) e 09/24 meses para o
PDV “Douglas Misael” (investimento de R$ 60.000,00) -, de forma a incidir o percentual da multa
proporcionalmente ao lapso temporal cujo adimplemento restou inviabilizado em razão da conduta
da ré, fixando-se, pois, o valor a tal título devido em R$ 34.410,00, a ser monetariamente corrigido a
contar do ajuizamento, somando-se juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

No
que
concerne
aos
lucros
cessantes, transcrevo, por
pertinente, para facilitação da compreensão da questão pelo colegiado, os seguintes excertos da r.
sentença hostilizada:
“Para se apurar o valor devido pelo período contratual
remanescente, foi realizada prova pericial contábil, cujo laudo
encontra-se acostado às fls. 625/661. Com base nos documentos
fiscais juntados aos autos e demais informações solicitadas pelo
perito, foi constatado que o volume de vendas realizado pela
autora às duas lojas parceiras, no período de 01/2014 a 12/2014,
foi de R$ 471.525,46 (fls. 629). Isso importa, no faturamento
médio mensal de R$ 39.293,78, nos primeiros doze meses dos
contratos. Referido
valor
médio
mensal
será
utilizado
2 “Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, p. 133
3 Novo Tratado de Responsabilidade Civil”, Ed. Atlas, 2015, p. 208
4 “Direito Civil – Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 2015, p. 150

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002527-98.2015.8.26.0286 -Voto no 7536
7
para estimativa dos lucros cessantes no período remanescente de
24 meses do contrato de parceria da loja PFL e de 15 meses do
contrato da loja Douglas Misael. Os documentos fiscais
acostados aos autos e as informações trazidas nos pareceres
trazidos pelos assistentes técnicos das partes, revelam que o
volume de vendas realizadas às duas lojas exclusivas se dava na
proporção de 83,5% para PFL e 16,5% para Douglas
Misael. Nessa linha, o
faturamento médio mensal de
R$ 39.293,78, correspondia a R$ 32.810,30 de vendas realizadas
à loja PFL e R$ 6.483,47 de vendas realizadas à loja Douglas
Misael. Assim, no período remanescente a autora deixou de
faturar o total de R$ 787.447,20 (R$ 32.810,30 x 24 meses),
referente
às vendas
que seriam
realizadas
à
PFL,
e R$ 97.252,05 (R$ 6.483,47
x
15),
referente
às
vendas
que seriam realizadas à loja Douglas Misael. Do total do
faturamento bruto, deve ser considerado o custo efetivo dos
produtos adquiridos.Com base na constatação do Perito, a
margem de lucro aplicada pela autora aos produtos vendidos ao
Bar PFL era de 46%, enquanto aos produtos vendidos ao bar
Douglas Misael era de 43%. Assim, do faturamento total do
período remanescente, a autora teria um lucro de R$ 362.225,71
(R$ 787.447,20 x 46%) em relação ao BarPFL e de R$ 41.818,38
(R$ 97.252,05
x
43%)
em
relação
ao
Bar
Douglas
Misael, totalizando R$ 404.044,09”.

Neste particular, afirma a ré ter a r. sentença confundido
conceitos de mark-up e margem de lucro líquido. Dito de outra forma, afirma que o lucro líquido da
autora no ano de 2014, correspondeu a 2,23%, e não 46% e 43%, respectivamente, em relação a cada
um dos contratos de parceria inviabilizados pela conduta ilícita. Portanto, a ser acolhida a tese
recursal da ré, os lucros cessantes fixados pela d. juíza a quo em R$ 404.044,09, seriam reduzidos ao
patamar de R$ 19.728,79 (R$ 787.447,20 + R$ 97.252,05 = R$ 884.699,25 x 2,23%).
Razão assiste à ré.
Por primeiro, porque a bem da verdade, conforme se verifica dos
esclarecimentos prestados pelo d. expert judicial, as supostas margens aplicadas pela autora sobre os
valores de revenda dos produtos da ré, nos percentuais de 46% e 43% em relação
aos PDVs “PFL” e “Douglas Misael”, respectivamente, não restou comprovada contabilmente (fls.
871), encontrando como base única de referência tabelas apresentadas pela autora a fls. 63 e 411. A
este propósito, esclareceu o d. expert que “a empresa deveria ter em sua contabilidade a escrituração
para os produtos fabricados e para os produtos revendidos. O detalhamento em seu DRE –
Demonstrativo de Resultado de Exercício, das receitas e custos conforme modelo”. Nessa linha,
conclui o d. expert de forma incontornável (fls. 873 – vide tb. fls. 639, resposta ao quesito 12, item
“b”), a não deixar margem para dúvidas, que “A falta do desmembramento dos custos operacionais
para revenda dos produtos Kirin, torna impossível apuração contábil do lucro sobre essa operação”.
Note-se que, como bem ponderou a apelante, ainda que assim
não fosse, não se haveria confundir a margem de revenda dos produtos da ré pela autora com o lucro
líquido das operações, a considerar, necessariamente o cotejo contábil de despesas operacionais,
despesas financeiras líquidas, tributação incidente, etc....
De sorte que, à falta do fornecimento de elementos contábeis
imprescindíveis ao lucro líquido das operações frustradas pelo ato ilícito incorrido pela ré, imperioso
tomar-se por base de cálculo dos lucros cessantes a serem indenizados, o único dado seguro a tanto
concernente, contabilmente aferido, qual seja, o lucro líquido da autora no ano de 2014,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002527-98.2015.8.26.0286 -Voto no 7536
8
correspondente
a 2,23% (fls.
639),
chegando-se
assim
ao quantum indenizatório
de R$ 19.728,79 acima apontado, valor a ser monetariamente corrigido a contar do ajuizamento,
somando-se juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Por corolário de tal desfecho, considerando o valor atribuído à
causa pela autora (R$ 1.032.442,19 – fls. 07), em cotejo com o benefício econômico efetivamente
alcançado (R$ 34.410,00 + R$ 19.728,79 = R$ 54.138,79), salta aos olhos a sucumbência em mínima
proporção por parte da ré, a atrair a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC.
Se assim o é, arcará a autora com a íntegra das custas e despesas
processuais, a par dos honorários advocatícios do d. patrono da ré, fixados estes em 15% do valor
atribuído à causa, considerando a complexidade e longo trâmite do litígio, bem assim o trabalho
adicional desenvolvido na fase recursal.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator